Tribunal: STF
Processo: MS 22108
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-16
Data de publicação: 1995-08-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADQUIRIDO. PENSÃO DA LEI 3.765/60.

A derrogação, no plano do direito ordinário, da norma que

concedia o benefício, não afeta o direito adquirido, se evidente sua

compatibilidade com a Constituição.

Segurança deferida.